Tribunal: TJDFT
Processo: 0739408-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO COMERCIAL DE TRESPASSE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ELEGE O FORO DE FORMA ALEATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC. Todavia, a Súmula 33 do STJ somente é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedecer a um dos critérios legais.
2. A recente atualização do art. 63 do CPC pela Lei no 14.879, de 4.6.2024, ampara o entendimento de que não se pode propor ações em juízo aleatório, bem como possibilita a declinação da competência de ofício.
3. A cláusula de eleição de foro não se mostra válida quando não tem relação com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local de cumprimento da obrigação.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.